Tribunal: STF
Processo: HC 83250
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI
9.099/95, ART. 89). REQUISITO OBJETIVO E CONTINUIDADE DELITIVA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. SÚMULA 696. ORDEM DENEGADA.
        1. Em se tratando de crimes
idênticos em continuidade delitiva, o requisito objetivo para a
suspensão condicional do processo deverá ser calculado pela pena
mínima cominada em abstrato, majorada em um sexto.
        2.      A suspensão
condicional do processo tem natureza jurídica de transação
processual, daí porque inexiste direito subjetivo do réu a sua
aplicação.
        3.      Se o Ministério Público expressa e motivadamente
deixa de oferecer a suspensão condicional do processo, e o juiz
homologa essa manifestação, não há que se aplicar a Súmula 696 do
Supremo Tribunal Federal.